Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-36.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600101-36.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Filiação Partidária - Lista Especial
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária n° 0600101-
36.2024.6.16.0149, que diante da intempestividade do documento apresentado e da produção
unilateral, indeferiu o pedido inicial de regularização de filiação partidária pelo requerente Sergio
Ribeiro, com relação ao partido Avante de Jussara/PR. ( Pedido de regularização de filiação
partidária formulado por SERGIO RIBEIRO, eleitor inscrito no cadastro eleitoral IE 045501950655 no
município de Jussara-PR, com fundamento no artigo 19, §2º, da Lei 9.096/95, sob o argumento de
que se filiou ao Partido Avante em 06 de abril de 2024 e que, por desídia do partido, seu nome não
constava como filiado dessa grei no sistema FILIA). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SERGIO RIBEIRO (RECORRENTE)
DEOLINDO ANTONIO NOVO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44079027
27/09/2024
10:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.468

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600101-36.2024.6.16.0149 – Jussara –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: SERGIO RIBEIRO
ADVOGADO: DEOLINDO ANTONIO NOVO - OAB/PR16966
RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
ELEIÇÃO 2024. RECONHECIMENTO DE
FILIAÇÃO. INCLUSÃO NA LISTA DE
FILIADOS. FICHA DE FILIAÇÃO E
RECONHECIMENTO PELO PARTIDO.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra a
sentença que indeferiu o pedido para
inclusão de seu nome na lista de filiados
do Partido Avante, após constatação de
ausência de registro no sistema FILIA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se a ficha de filiação partidária e o
reconhecimento pelo partido são
documentos suficientes para comprovar
o vínculo partidário e justificar a
inclusão do nome da eleitora na lista de
filiados, na ausência de indícios de
fraude.

Num. 44079027 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ficha de filiação partidária,
acompanhada do reconhecimento formal
pelo partido da falha na inclusão do
nome no sistema FILIA, é considerada
prova suficiente da filiação partidária,
desde que ausentes indícios concretos
de fraude, conforme disposto no art. 11,
§4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019.

4. A presunção de legitimidade das
informações fornecidas pelo partido
atende aos princípios da liberdade de
associação e autonomia partidária, além
de garantir a máxima eficácia aos
direitos políticos, especialmente na
ausência de elementos que demonstrem
manipulação ou má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A ficha de filiação partidária,
reconhecida pelo partido político e
acompanhada da admissão de falha na
inclusão do nome no sistema FILIA, é
suficiente para comprovar a filiação,
desde que não existam indícios de
fraude, sendo possível a inclusão do
nome na lista de filiados na Justiça
Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §3º, III; Lei nº 9.504/1997, art. 9º;
Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 11, §§
2º e 4º.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44079027 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sergio Ribeiro contra a decisão
proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral - Cianorte, por meio da qual o seu requerimento
de regularização de filiação partidária foi indeferido, em razão da intempestividade do
documento apresentado e por se tratar de documento unilateralmente produzido.

Em suas razões (id. 44014188), o recorrente alega que, apesar de ter
assinado sua ficha de filiação ao Partido Avante em 06/04/2024, ao entrar em contato com o
Presidente do Diretório Municipal constatou que sua filiação não havia sido processada no
sistema da Justiça Eleitoral, por um erro do sistema Filiaweb.

Afirma que apresentou declaração assinada pelo presidente do partido
Avante, onde restou reconhecido pelo partido a sua filiação partidária, e a ficha de filiação,
sendo possível verificar que as assinaturas da ficha de filiação e na declaração são
idênticas.

Por fim, requer que seja reformada a decisão do juízo de 1ª instância, para
que seja reconhecida sua filiação partidária ao Partido Avante e que seu nome seja
incluído no sistema Filia, permitindo-lhe concorrer nas eleições municipais de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44038458), opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso, considerando que o partido político
reconheceu a existência de filiação partidária.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44079027 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

A sentença recorrida foi publicada em 06/09/2024 (id. 44014186) e o recurso
foi protocolado em 09/09/2024 (id. 44014188), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o recorrente Sergio Ribeiro insurge-se em face da
sentença que indeferiu o seu pedido de regularização da filiação partidária, sustentando
que, apesar de ter preenchido sua filiação em 06/04/2024, o partido não providenciou a
inclusão de seu nome no sistema FILIA em virtude de uma falha do sistema.

Para comprovar suas alegações, apresentou ficha de filiação (id. 44014061)
e declaração que assinou a ficha de filiação ao partido Avante e que ficou sob a
responsabilidade do partido de regularizar a filiação no sistema FILAWEB, com a
assinatura do presidente do partido (id. 44014080).

A controvérsia estabelecida, portanto, diz respeito a definir se a ficha de
filiação e a manifestação favorável do partido político são aptos para comprovar o vínculo
partidário.

A filiação partidária é o vínculo estabelecido entre o cidadão, no exercício
de seu direito de livre associação, e o partido político, conforme as regras estatutárias
estabelecidas pela agremiação, com fundamento no princípio da autonomia partidária.
Sobre o tema, Rodrigo López Zilio afirma que

O deferimento da filiação ocorre mediante o atendimento das regras do
partido político (art. 9º da LE; art. 17 da LPP), posição que consagra o
princípio da autonomia partidária e concede à agremiação poderes de
normatização sobre a filiação. Assim, o ato da filiação partidária é interna
corporis e seu efeito constitutivo ocorre na relação jurídica linear filiado-
partido político sem a interferência de mérito da Justiça Eleitoral, cuja
ingerência é restrita apenas em caso de eventual inobservância de mérito
do procedimento.
(Direito Eleitoral. 8ª edição revista, ampliada e atualizada. São Paulo:
Editora Juspodivm, 2020. p. 212)

Não cabe à Justiça Eleitoral, portanto, reconhecer a existência da filiação,
do vínculo entre filiado e partido. A sua atuação se restringe a controlar a data em que
realizada a filiação, em razão da necessidade de aferição da condição de elegibilidade
estabelecida no art. 14, §3º, III, da Constituição Federal, no prazo previsto no art. 9º da Lei
nº 9.504/97.

Num. 44079027 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

Para tanto, é disponibilizado aos partidos políticos o sistema FILIA, por
meio do qual são informadas à Justiça Eleitoral as filiações deferidas, por meio do
procedimento previsto no art. 11 da Resolução TSE nº 23.596/2019, com a redação dada
pela Resolução TSE nº 23.668/2021:

Art. 11. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por
seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os
dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento,
publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus
filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e
das seções em que estão inscritos.
§ 1º A inserção de dados a que se refere o caput deste artigo, pelos partidos
políticos, deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da
data da filiação constante da ficha respectiva.
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente ao
juízo da zona eleitoral em que forem inscritos, a inclusão de seu nome nos
registros oficiais do partido, devendo instruir o pedido com documentos e
informações que possam auxiliar no exame.
§ 3º Autuado o requerimento a que se refere o § 2º deste artigo na classe
Filiação Partidária (FP), o juiz realizará a citação do partido político para que
se manifeste no prazo de 10 (dez) dias e, se existente ficha de filiação
assinada pelo requerente, apresente-a em juízo.
§ 4º Reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação
informada, o juízo deferirá o requerimento e promoverá o lançamento da
filiação no FILIA, sendo o partido intimado do lançamento.

No presente caso, o recorrente comprovou que se filiou ao Avante em
06/04/2024 com a apresentação da ficha de filiação e declaração assinada pelo presidente
do partido informando que ficou sob a responsabilidade do partido de regularizar a filiação
do recorrente no sistema FILAWEB (id. 44014080).

Conforme ensina Volgane Oliveira Carvalho, “[a]inda que a referida ficha [de
filiação] represente um ato simbólico, dali se extrai força suficiente para a comprovação da
existência de liame partidário, ainda que tais dados não tenham sido espelhados
devidamente nos sistemas da Justiça Eleitoral” (Manual do Registro de Candidatura. 1ª
edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2024. p. 78).

A apresentação da ficha de filiação e o reconhecimento da filiação por parte
do partido, nos termos do art. 11, §4º, da Resolução TSE nº 23.596/2019, são suficientes
para a determinação da inclusão do nome do filiado na lista do partido, a menos que
Num. 44079027 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

existentes indícios de fraude.

O novo dispositivo, inserido em 2021, ao impor uma presunção favorável à
filiação, atende aos princípios da liberdade de associação e da autonomia partidária, além
de conferir máxima eficácia aos direitos políticos.

O direito de participação política é um princípio fundamental da democracia,
constitucionalmente garantido, e negar o direito à inclusão do nome do filiado na lista da
agremiação partidária em razão de erro reconhecido pelo órgão partidário viola o espírito
democrático.

Nesse contexto, o fato de a declaração do partido ter sido apresentada após
a apresentação de impugnação não é relevante para o deferimento do pedido.

Inexistindo indícios de fraude, prevalece, neste procedimento
administrativo, a presunção de legitimidade da ficha de filiação apresentada pelo
recorrente e reconhecida pelo partido político, que permitem a inclusão do nome do filiado
no sistema FILIA, considerando-se a data da filiação 06/04/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença que indeferiu o pedido de regularização
de filiação partidária de Sergio Ribeiro, para incluir seu nome na lista especial de filiados
ao Avante, desde 06/04/2024.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44079027 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600101-36.2024.6.16.0149 -
Jussara - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: SERGIO RIBEIRO - Advogado do(a) RECORRENTE: DEOLINDO ANTONIO
NOVO - PR16966 - RECORRIDO: JUÍZO DA 149ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44079027 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:37:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710374280400000043030944
Número do documento: 24092710374280400000043030944
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:47:38